Tribunal: TJES
Processo: 0002815-23.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002815-23.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANA TRANSPORTES LTDA

APELADO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO

IN
EXISTENTE
.
SEGUNDO EMBARGOS. MATÉRIA ATINENTE AO
S HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I.
Os
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação

vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição
e erro material.

II.

A
irresignação da parte,
ainda que sobre matéria de ordem pública,
deve ser arguida no momento oportuno,
sob pena de
preclusão consumativa.

III.
Os segundos aclaratórios opostos
se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade no acórdão que decidiu os primeiros embargos, não podendo visar revolver matérias discutidas em julgados pretéritos.

I
V
.

Recurso
não
conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, não conhecer do Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002815-23.2009.8.08.0012

EMBTE
:
SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA SEGUROS S.A.)

EMBDO
:
TRANSPORTES
SANTANA
LTDA-
ME
E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de
E
mbargos de
D
eclaração

opostos
por

SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA SEGUROS S.A.)
,
para apontar vício ocorrido na conclusão de julgamento
da apelação, no que tange a fixação de honorários sucumbenciais
.

A
duz
a

r
ecorrente, em síntese, que
o
acórdão objurgado possui
obscuridade
,

consistente na

fixação de honorários advocatícios
vez que ao constar “apelada” na condenação não resta claro qual a parte responsável por tal pagamento; e caso não reconhecida a obscuridade, que a matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício.

Sem delongas, é
cediço
que
os

E
mbargos de
D
eclaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erro
s
materia
is
,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão recorrida.

Tal aspecto não consta dos autos, vez que consoante expressamente consta na sentença proferida pelo Juízo Singular,
“no que tange ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais a sentença é expressa quanto a condenação de forma solidária em seu dispositivo”,
capítulo da sentença não impugnado pelas partes, de modo que na Instância Recursal tal condenação é mantida.

E
m evolução
,
matéria de ordem pública
são aquelas onde impera a lei e há relevante interesse público, relacionadas aos pressupostos de constituição e regular trâmite processual e que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

1

S
ão,
ainda,
passíveis de
conhecimento
em qualquer grau de jurisdição, desde que não tenha operado a preclusão consumativa.

A propósito,
aresto do C. Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. "Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão"
( REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021. [...](STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

E ainda a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO –
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – ARTIGO 407 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a
preclusão

consumativa

se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública.
(
TJ MT,
N.U 0033407-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

[...]
–
Preclusão consumativa – Irrelevância de se tratar de matéria de ordem pública, que também é passível de ser acobertada pelo manto da preclusão
– Precedentes do STJ - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002776-70.2021.8.26.0405; Relator (a):Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REABERTURA DA DISCUSSÃO - INVIABILIDADE.
A preclusão consumativa inviabiliza a reabertura da discussão sobre o tema, ainda que envolvendo matéria de ordem pública.
(TJMG- Apelação Cível 1.0694.01.002048-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2017, publicação da súmula em 01/12/2017)

Partindo de tais premissas
,
in casu
,

as
tese
s arguidas pelo recorrente
encontra
m
-se fulminada
s
pelo instituto da preclusão,
já que transcorr
ido
o momento processual oportuno para a sua alegação.

Isso porque
na r. sentença restou decidido o pagamento de honorários sucumbenciais,
cuja imputação restou firmada de forma solidária às partes,
matéria não impugnada no apelo d
a
ora embargante.
E se não bastasse, a condenação firmada no julgamento da apelação fixou os honorários sobre o proveito econômico, ou seja, incumbe o pagamento no trecho da decisão em que a parte foi prejudicada.

Foram opostos embargos de declaração pela empresa, manifestando-se pela omissão acerca
de erro material na indicação da parte recorrente, nada falando acerca de honorários sucumbencias.

Tão somente após proferido o acórdão
decidindo
os embargos de declaração da empresa, ora embargada, que
a

mesma novamente se insurge, desta vez quanto aos honorários
,
de sorte que não pode
m
ser apreciada
s

neste momento
.

Nesse sentido, este Órgão fracionário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. SEGUNDO EMBARGOS. MATÉRIAS REFERENTE AO MÉRITO DO APELO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. 2.
Os embargos de declaração interposto pela segunda vez somente podem abordar as questões trazidas na decisão dos primeiros embargos declaratórios, razão pela qual as matérias decididas no primeiro acórdão, a qual tratou do recurso de apelação estão preclusas.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170267686, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023, Data da Publicação no Diário: 08/05/2023
)

Dito isso,
e
m que pese as judiciosas alegações recursais, tenho que não
podem ser conhecidas, em virtude de preclusão consumativa das matérias.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

não

c
onheço
do
R
ecurso
.

É co
m
o Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
https://rafaellemosadv.jusbrasil.com.br/artigos/1273878961/materias-de-ordem-publica-no-processo-civil#:~:text=Mat%C3%A9rias%20de%20ordem%20p%C3%BAblica%20s%C3%A3o%20aquelas%20onde%20impera%20a%20lei,conhecidas%20de%20of%C3%ADcio%20pelo%20juiz.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)